Tribunal: TCU
Processo: 007.151/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4957/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.151/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian Alves de Lara (XXX.336.189-XX); Flavio de Almeida Batista Dessandre (XXX.584.047-XX); Heraldo Alves da Cunha (XXX.274.131-XX); Leonardo de Castro Franco (XXX.603.738-XX); Paulo Henrique Azevedo de Lima (XXX.318.913-XX); Paulo Victor Coelho Parente (XXX.492.803-XX); Samuel Zandonai (XXX.823.350-XX); Vanessa de Oliveira Barros (XXX.378.773-XX); Vitor Hugo Aleixo de Lima (XXX.952.987-XX); Welington Pestana Conrado da Costa (XXX.125.629-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.